Tribunal: TJMT
Processo: 0001888-03.2011.8.11.0045
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001888-03.2011.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADAO LUIZ PORTELA - CPF: 405.350.450-34 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO - RECURSO ESPECIAL PROVIDO - RECONHECIDA OMISSÃO EM ACÓRDÃO – ALTERAÇÃO DA TESE DE DEFESA APÓS A CONTESTAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 336 DO CPC – VÍCIO SANADO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração se configurado o vício da omissão.

O artigo 336 do Código de Processo Civil estabelece que o réu deve alegar
,
na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito e

o

artigo 342 do mesmo Códex dispõe que depois da “
contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: I - relativas a direito ou a fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição
.” O réu trouxe nova tese de defesa após a contestação e essa tese não está abarcada nas hipóteses do artigo 342 do Código de Processo Civil, operando-se a preclusão.

Não prospera o pedido de condenação do réu ao pagamento da cobrança indevida, por força do artigo 940 do Código Civil, se não demandou por
dívida já paga, no todo ou em parte, e nem pediu mais do que devido.

A inscrição indevida do nome do autor em órgão de proteção ao crédito acarreta do dever de indenizar pelos danos subjetivos experimentados.

Diante da atribuição de efeito infringente aos embargos e ausência de apresentação do suposto contrato pelo réu, pertinente à reforma da sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0001888-03.2011.8.11.0045

EMBARGANTE: ADÃO LUIZ PORTELA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ADÃO LUIZ PORTELA
BRADESCO SEGUROS S.A.
para sanar omissão em acórdão de desprovimento do seu recurso de agravo interno, desprovido a unanimidade.

O embargante sustenta omissão, pois
"a credora originária Banco CNH firmou acordo judicial com o embargante, bem como, a inexistência de cientificação do embargante da aludida cessão de crédito/contrato entre o Banco CNH e Banco Bradesco"
.

Sustenta que nos termos do artigo 933, § 2° do CPC, os autos voltaram conclusos ao gabinete por juntada de documentos novos a serem apreciados, mas tais documentos não foram analisados.

Afiança que foi entabulado entre as partes acordo com o Banco CNH sobre o contrato que alega o embargado ter recebido a cessão, bem como pela falta de documentos juntados tardiamente, o que prejudicou o julgamento por considerarem intempestivos e não como documentos novos.

Assevera que há contradição em relação ao acórdão embargado em relação à jurisprudência do STJ que admitem juntada de documentos novos, bem corno requer o reconhecimento da cessão de crédito em relação ao embargante pela ausência de notificação.

Aduz que “
O v. acórdão não enfrentou o fundamento das razões recursais que denotam que ainda que admitido fosse a juntada de documentos não novos como acabou ocorrendo, é inadmissível deduzir novas alegações após a defesa, forte no disposto nos artigos 300 e 303 do NCPC;
” assevera que na
“contestação argumenta que a restrição decorreu da inadimplência do contrato 405350450000034" celebrado consigo e, posteriormente em petição avulsa que havia recebido em cessão com o Banco CNH Cédula Rural n. 200400997-9/001 e 286314.”

Pugna pela análise do pedido subsidiário em relação aos honorários ou reconhecê-lo. Ao final requer o reconhecimento dos embargos atribuindo-lhes efeitos infringentes.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (fls. 226/228).

Após a interposição de recurso ao STJ, foi provido o recurso especial a fim de anular o acórdão em sede de embargos de declaração, determinando o retorno dos autos para apreciação da questão apontada como omitida.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Aduz o embargante que “
O v. acórdão não enfrentou o fundamento das razões recursais que denotam que ainda que admitido fosse a juntada de documentos não novos como acabou ocorrendo, é inadmissível deduzir novas alegações após a defesa, forte no disposto nos artigos 300 e 303 do NCPC;
” assevera que na
“contestação argumenta que a restrição decorreu da inadimplência do contrato 405350450000034" celebrado consigo e, posteriormente em petição avulsa que havia recebido em cessão com o Banco CNH Cédula Rural n. 200400997-9/001 e 286314.”

Pois bem. O autor/embargante ajuizou a ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização ao argumento que é associado do SICRED1 em Lucas do Rio Verde/MT; disse que foi negada uma linha de crédito para financiamento de um trator agrícola, avaliado em R$ 300.000,00 sob o fundamento de que estava com restrição no Banco Central do Brasil, no SISBACEN, lançada pelo embargado; mencionou que estava lançado o registro de uma operação financeira que ensejou um prejuízo no valor de R$ 217.907,47, mas nunca tomou, em nome próprio, ou como avalista, qualquer operação financeira para com o embargado que não tivesse sido adimplida, ou que pudesse ensejar o prejuízo no valor indicado.

Em sua contestação, a instituição financeira citou telas anexadas em que
“pode se verificar que há histórico de diversas restrições em nome do autor, tanto no SERASA como no SPC, as quais ocorreram em razão da inadimplência do contrato n° 405350450000034.”
Juntou os extratos com indicação de débito em relação ao citado contrato.

Após, vieram aos autos a Cédula de Crédito Rural (Garantia de Alienação Fiduciária), n 200400997-9/001, constando como Agente: Banco CNH Capital S.A. e o embargante como emitente; consta ainda, nota fiscal fatura emitida pela Amazônia Máquinas e Implementos Ltda. A juntada desses documentos se deu em audiência preliminar realizada em 01.10.2012, na qual o procurador do réu a requereu. O Magistrado determinou a juntada dos documentos requeridos e a intimação do autor para se manifestar no prazo de 10 dias, sobre referidas juntadas, em homenagem ao contraditório.

Na data de 05.10.2012 o autor se pronunciou e mencionou que a contestação não guarda qualquer relação com os documentos trazidos à sala de audiência e, portanto, deviam ser reputados como apócrifos e estranhos à lide, destituídos de qualquer valor probatório. Requereu o desentranhamento dos documentos de fls. 85/108, sob pena de negar vigência ao disposto nos artigos 300 c/c 302 e 396, CPC.

E, em petição protocolizada na data de 24.09.2012 a instituição financeira assim argumentou:

“Em que pese o autor afirmar que não possui nenhuma relação jurídica junto ao Banco requerido que pudesse ensejar na inscrição supostamente indevida nos órgãos de proteção ao crédito, bem como no BACEN, tal informação não merece respaldo conforme será demonstrado.

O autor firmou três contratos de Crédito Rural, dos quais seguem em anexo os contratos n° 200400997-9/001 e 286314
. Ocorre que o autor não realizou o pagamento de NENHUMA das cédulas de crédito rural que avençou junto às instituições financeiras.

Pois bem, o Banco requerido comprou de algumas instituições financeiras os débitos de seus clientes, dentre eles o Sr. Adão Luiz Portela.

Nessa compra de dívidas declaradas como "perdidas", o Banco requerido possui o direito de efetuar a cobrança, através de empresa terceirizada

(...)

Nota Exa., que o autor possui uma dívida no valor de aproximadamente R$ 430.000,00, a qual foi contraída através de crédito rural junto à instituições diversas, no entanto tais dívidas foram compradas pelo Banco Bradesco, o qual possui total legitimidade para efetuar a cobrança.”

Realizada audiência em 10.09.2013 o Magistrado consignou que em relação ao pedido de desentranhamento elaborado pelo autor, no despacho de fls. 78 foi determinada a juntada dos documentos,
“e ao que consta, não houve insurgência recursal, desta forma, a questão encontra-se preclusa dos autos.”

O autor interpôs agravo retido, nos seguintes termos:

“MM Juiz: O presente recurso pauta-se sobre dois principais fundamentos, um de fato, e outro de direito: (10) A ata de audiência constante as fls. 78, indica em suas deliberações: 1. ordem de juntada dos documentos apresentados pelo requerido; 2. abertura de prazo ao requerente para, em prazo certo, fale sobre referidas juntadas, "em homenagem ao contraditório": Logo, o deferimento e a permanência dos documentos nos autos foi condicionada a apreciação do juízo, fora de audiência, depois da manifestação da parte requerente, em homenagem ao contraditório. Sendo assim, não há que se falar em preclusão, pois antes de garantido acesso aos documentos, através da carga dos autos (em homenagem ao contraditório), não há como aplicar referida pena processual. A preclusão pressupõe que a parte tomou conhecimento sobre os documentos e sobre o deferimento da juntada definitiva, o que não existiu, conforme o próprio item 2 das deliberações em audiência atesta (fls. 78). Ademais, contra despacho, não motivado em condições de fato e direito, não há que se falar fluência de prazo para interposição de recurso de agravo; (20) Se mantida a r. decisão recorrida, negar-se-á vigência ao disposto no art. 396 do Código de Processo Civil, bem como ao art. 300 do mesmo diploma legal. Realmente, na contestação o banco requerido sustenta a existência do "contrato no 405350450000034" (fls. 37), o qual não existe e, portanto não se confunde com os documentos trazidos aos autos na oportunidade da primeira audiência (...)”
.

Na sentença o Magistrado considerou os citados documentos e os argumentos apresentados pela instituição financeira após a contestação:

“É de se notar que a juntada foi deferida, conforme constou no próprio termo, e não houve agravo retido na ocasião.

Devemos fazer registro de que o contraditório foi observado, aliás, o magistrado concedeu o dobro de prazo para manifestação (10 dias).

E ainda, a despeito de toda formalidade que envolve o processo civil, não seria razoável que o magistrado ignorasse os documentos juntados e, da mesma forma, ignorasse a existência de dívida não paga. E, seguindo a mesma trilha, declarasse que a dívida não existe, mesmo estando o débito estampado nos autos e, seguindo mais um pouco, determinasse a indenização com base em fundamentos sabidamente falsos.”

(...)

“
A primeira questão que deve ser conhecida nos autos é relativa à existência ou não de relação jurídica entre as partes.

O documento de fls. 85 indica existência de FINAME AGRÍCOLA no valor de R$ 167.250,40 (cento e sessenta e sete mil, duzentos e cinquenta reais e quarenta centavos). Tal contrato foi firmado entre o BANCO CNH CAPITAL S/A e o autor ADÃO LUIZ PORTELA.

Às fls. 98/105 temos o instrumento particular, de cessão e transferência de créditos e obrigações firmado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES, a Agência Especial de Financiamento — FINAME, o Banco CNH CAPITAL S.A. e por fim, o Banco BRADESCO S.A. E, conforme se pode observar às . 102, o contrato 35104708754, no valor de R$ 167.851,20 foi efetivamente cedido ao requerido.

E, constou na Cédula de Crédito Rural, às fls. 93, que a cessão dos créditos foi expressamente autorizada no momento em que o contrato foi firmado.”

O atual Código de Processo Civil também estabelece em seu artigo 336 que “
Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir
.”

E o artigo 342 do Código de Processo Civil complementa:

“Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:

I - relativas a direito ou a fato superveniente;

II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;

III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição
.”

No julgamento monocrático da apelação ficou consignado que o desentranhamento dos documentos não era medida razoável porque o contraditório foi observado e não seria razoável que o magistrado ignorasse os documentos juntados. No julgamento do agravo interno, ficou registrado que as jurisprudências indicadas na “
decisão monocrática confirmam o posicionamento majoritário e dominante de que não há preclusão para juntada de documentos posteriores a contestação e tampouco violação do contraditório, desde que respeitado o determinado na antiga redação do art. 398 do CPC/73 (...) Neste ponto, fica exaustivamente, decidido que a juntada de documento, mesmo após a contestação, não fere o princípio do contraditório, se oportunizado as vistas dos documentos nos moldes do art. 398 do CPC (...) Com a juntada do documento, realizado em audiência, comprovou-se a - existência desta relação jurídica, • conforme documentos (cessão e transferência de crédito) de fls. 78/144, mas precisamente os documentos de fls. 134/136 dos autos de apelação de 51597/2015, findando a discussão da inexistência da relação.”

Os recursos subiram ao STJ que no julgamento do agravo em recurso especial afastou a alegação de contradição acerca da possibilidade de se juntar documento novo aos autos, após o momento processual próprio. Todavia, sobre a dedução de novas alegações após a defesa, decidiu o Relator:

“Essa tese parece ser relevante para o julgamento do feito. Diante do princípio da eventualidade, que impõe ao réu algar toda a matéria de defesa logo na contestação, a parte tem o direito de saber se, na visão do eg. TJMT, poderia ou não o ora réu apresentar nova tese de defesa em petição avulsa após contestado o feito.

(...)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial a fim de anular o acórdão proferido pelo eg. TJMT em sede de embargos de declaração, determinando o retorno dos autos à origem para apreciação da questão apontada como omitida para a apreciação da questão apontada como omitida na fundamentação deste julgado.”

De fato, há omissão.

O embargado alterou sua tese de defesa após a contestação. Nessa peça, a instituição financeira mencionou que há histórico de diversas restrições em nome do autor, tanto no SERASA como no SPC, as quais ocorreram em razão da inadimplência do
Contrato n° 405350450000034
e juntou os extratos com indicação de débito em relação ao citado contrato.

Após, em petição avulsa protocolizada na data de 24.09.2012 a instituição financeira inovou e defendeu a existência de relação jurídica que ensejou na inscrição supostamente indevida nos órgãos de proteção ao crédito, bem como no BACEN, originada de
três contratos de Crédito Rural: 200400997-9/001 e 286314
;
asseverou que o autor possui uma dívida no valor de aproximadamente R$ 430.000,00, a qual foi contraída através de crédito rural junto a instituições diversas
.

Juntou a Cédula de Crédito Rural (Garantia de Alienação Fiduciária), n 200400997-9/001, constando como Agente: Banco CNH Capital S.A. e o embargante como emitente; consta ainda, nota fiscal fatura emitida pela Amazônia Máquinas e Implementos Ltda.

Como já mencionado o artigo 336 do Código de Processo Civil estabelece que o réu deve alegar
,
na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito e
o
artigo 342 do mesmo Códex dispõe que depois da “
contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: I - relativas a direito ou a fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição
.”

O réu trouxe nova tese de defesa após a contestação e essa tese não está abarcada nas hipóteses do artigo 342 do Código de Processo Civil, operando-se a preclusão.

Cito precedentes:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS - NEGATIVA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – VEÍCULO DESCONHECIDO - DÉBITOS DO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOCUMENTO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO EM NOME DO AUTOR - COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DO RECLAMADO - ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- O art. 373, II CPC – traz a regra de que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 2 -Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. (Artigos 336 e 341 do CPC)”
(N.U 0037060-18.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - QUESTÕES DE MÉRITO SUSCITADAS APENAS EM ALEGAÇÕES FINAIS - PRECLUSÃO. Nos termos do artigo 336 do CPC, "incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir". Assim, as questões de mérito levantadas pela parte apelante apenas em alegações finais, não merecem ser conhecidas, em razão da preclusão”
(TJ-MG - Apelação Cível: 5137227-42.2017.8.13.0024 1.0000.24.003961-0/001, Relator: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 09/05/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2024)

Assim, com a contestação a instituição financeira defendeu a celebração do Contrato n° 405350450000034 e juntou extratos de negativação em órgão de proteção ao crédito referente a ele (contrato). O banco não juntou o contrato supostamente celebrado com o autor.

Nesse passo estabelece a Súmula 297/STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

E, na mesma linha o artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor prevê a aplicabilidade da inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Diante da responsabilidade objetiva da instituição financeira e afirmação do autor de que não celebrou o contrato, deveria o apelado ter apresentado o contrato celebrado entre as partes, a fim de possibilitar a constatação se, de fato, houve celebração e se atendeu as especificações do
artigo 6º, III do CDC.

Desta feita, o apelado não demonstrou
, por meio de documentos hábeis, a celebração do suposto
Contrato n° 405350450000034
. A ausência do instrumento leva à conclusão de que não foi celebrado entre as partes.
Apenas para registro, a
cédula no contrato de financiamento agrícola - Crédito Rural: 200400997-9/001 é objeto de ação revisional proposta pelo ora apelante e outros em desfavor do Banco CNH Capital S.A.

O banco não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica, fato que não autoriza os débitos levados a efeito e a negativa indevida acarreta o dever de indenizar.

Com relação ao dano moral
in ré ipsa
, está configurada a responsabilidade do banco apelante, diante da ocorrência do ato ilícito ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).”
(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, considerando os argumentos apresentados pelo apelante, o valor de R$ 5.000,00
é consentâneo com os elementos dos autos e está em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Entretanto, sem razão o embargante acerca do pedido de condenação do réu
ao pagamento da cobrança indevida no valor de R$ 217.907,47, por força do artigo 940 do Código Civil. Estabelece o citado dispositivo legal que aquele que demandar por
dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, mas o caso em questão não se amolda às hipóteses, visto se tratar de inexistência de relação jurídica.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, atribuo a eles o efeito infringente, para sanar a omissão e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais a fim de: ii) reconhecer que o embargado
alterou sua tese de defesa após a contestação que foi abrigada na sentença, iii) declarar inexistente relação jurídica entre o autor e o réu em relação ao Contrato n° 405350450000034, iv) condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 5.000,00, corregidos monetariamente pelo INPC a partir do presente arbitramento e juros moratórios desde o
evento danoso (
Súmula 54 do STJ).

Condeno o embargado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024